Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713788-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88948575 dos autos originários – processo no 0706666-11.2017.8.07.0001), que, no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA, rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial. No entanto, da r. decisão anterior, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 32068383 dos autos originários), foi interposto pelo ora agravante-executado o AI 0710085-71.2019.8.07.0000, que foi desprovido por meio do Acórdão no 1197729 desta Sexta Turma Cível, do qual foi interposto o REsp 1.862.557/DF, que foi provido “[...] para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apenas em relação aos recorrentes [...]” (id. 99510338, pág. 11, dos autos originários). Diante do provimento do recurso especial, decidiu o MM. Juiz (id. 99528216 dos autos originários), in verbis: “Houve o provimento do recurso especial interposto pelos executados JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação a estes sócios, conforme ID 99510338. Desse modo, descadastrem-se referidos sócios do polo passivo da presente ação, e após: a) Liberem-se as quantias bloqueadas nas contas de ambos os executados, cujos valores estão indicados ao ID 88948575 (ROBERTO) e ID ID 88674936 (JORGE RENE). b) Oficie-se ao 2o Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, para que proceda a baixa da averbação premonitória, constante na AV-16-90166, incidente sobre o imóvel de matrícula de no 90.166, localizado na Avenida Jaime Silvado no 55/Rio de Janeiro, referente a este feito e anotada em desfavor dos sócios. Promovi a exclusão do bloqueio incidente sobre a MITSUBISHI OUTLANDER (placa LSR-7055), referente a este feito, conforme anexo. Após, requeira o credor o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão.” Assim, a exclusão do agravante-executado do polo passivo do cumprimento de sentença originário e a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária evidenciam a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora